Tribunal: TJES
Processo: 5021861-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021861-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMARIO CUNHA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. PERSISTÊNCIA DA MORA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO AO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os cálculos da parte exequente e determinou a complementação do débito no valor de R$ 20.020,60, sob o fundamento de que a mora persiste até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial do montante condenatório possui o condão de cessar a mora e extinguir a obrigação do devedor quando subsiste discussão recursal que impede o imediato levantamento da quantia pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revisão do Tema Repetitivo 677 pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, estabelece que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora.

4)
O adimplemento da obrigação ocorre apenas com o efetivo levantamento da quantia pelo credor, momento em que ocorre o cumprimento da prestação devida.

5)
A extinção da obrigação nos limites do valor depositado exige a concomitância de finalidade de pagamento voluntário, ausência de oposição ao levantamento, imediata disponibilidade do numerário e inexistência de entraves processuais causados pelo devedor.

6)
A interposição de Agravo em Recurso Especial (AREsp 2876306/ES) pela instituição financeira após o depósito demonstra a manutenção da resistência ao título e impede a fruição imediata do crédito pelo exequente.

7)
A necessidade de caução para levantamento em sede de execução provisória, decorrente da continuidade do litígio por iniciativa do agravante, afasta a natureza de pagamento voluntário e imediato.

8)
A manutenção dos encargos moratórios a cargo do devedor preserva a autoridade do precedente vinculante e garante a integralidade da recomposição do patrimônio do credor enquanto não houver a disponibilidade do dinheiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial apenas extingue a obrigação nos limites da quantia depositada quando houver disponibilidade imediata do numerário ao credor.

2. A persistência de discussão recursal sobre o crédito impede a caracterização do depósito como pagamento voluntário liberatório da mora.

3. Na execução, o depósito para garantia ou penhora não isenta o devedor dos consectários legais até o efetivo levantamento.

Dispositivos relevantes citados
: Tema 677 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.963/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.824.522/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O banco agravante se insurge em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a complementação do débito judicial em razão da manutenção da mora após o depósito do montante condenatório.

Como se sabe, a eficácia liberatória do depósito judicial, historicamente, fora tratada como causa de cessação imediata da mora do devedor, sob o fundamento de que o despojamento do numerário e a transferência da obrigação de atualizar os valores para a instituição financeira depositária eximiriam o executado de novos encargos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, após anos de debates intensos, pacificou a matéria no julgamento do REsp nº 1.820.963/SP, que procedeu à revisão do Tema Repetitivo nº 677, fixando a tese de que
“
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
.
”

Como se depreende, a Corte Superior estabeleceu salvaguardas rigorosas para evitar que o simples depósito nominal como "pagamento" se tornasse artifício para congelar a dívida enquanto o devedor mantém a resistência ao título.

Dessa forma, o depósito judicial só extingue a obrigação nos limites da quantia depositada quando realizado com (i) inequívoca finalidade de pagamento voluntário; (ii) ausência de oposição ao levantamento; (iii) imediata disponibilidade do numerário ao credor; (iv) inexistência de entraves processuais causados pelo próprio devedor que retardem a fruição do valor.

A respeito, confira-se precedente do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677/STJ. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, apenas o depósito judicial efetuado voluntariamente pelo devedor, com vistas à satisfação do credor, tem a aptidão de fazer cessar a mora do devedor e extinguir a obrigação nos limites da quantia depositada.
2. Essa orientação se coaduna com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, que estabelece que a obrigação do devedor somente se considera adimplida com o
efetivo levantamento
da quantia pelo credor, momento em que se consuma o cumprimento da prestação devida. Até que isso ocorra, o devedor permanece responsável pelos consectários legais da mora, ressalvando-se apenas os valores correspondentes à correção monetária e aos juros remuneratórios eventualmente já imputados pela instituição financeira depositária.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.824.522/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

No caso, a prova documental revela que o devedor não atendeu a condição de disponibilidade imediata do crédito, uma vez que, mesmo após o depósito, persistiu discutindo o crédito com a interposição de Agravo em Recurso Especial (AREsp 2876306/ES), levando o agravado a buscar a satisfação por meio de execução provisória, a qual exige caução para levantamento.

Nesse contexto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, para manter a higidez da decisão que determinou a complementação do débito, preservando-se a autoridade do precedente vinculante do STJ quanto à persistência da mora até a efetiva disponibilidade do numerário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.